Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-13.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012895-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES - CPF: 028.102.991-10 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JULIANO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 022.214.401-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012895-13.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES.

Recorrido:
JULIANO XAVIER DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11
/09/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento da demanda, nos termos do art. 330, III, do CPC, aplicando multa por litigância de má-fé e determinando a expedição de ofício à OAB. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, inexistência de abuso no direito de ação e direito à cobrança da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na propositura de ação autônoma de cobrança de taxa de ocupação, dissociada da ação de imissão na posse já ajuizada; (ii) estabelecer se se justifica a condenação da parte autora por litigância de má-fé e a comunicação à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está adequadamente fundamentada, expondo as razões de convencimento do juízo, sendo incabível a alegação de nulidade com base em ausência de motivação.

A cumulação da ação de cobrança da taxa de ocupação com a ação de imissão na posse seria juridicamente adequada, por decorrerem dos mesmos fatos e da mesma relação jurídica, de modo que o ajuizamento separado configura fracionamento indevido e ausência de interesse processual.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de condutas dolosas ou temerárias, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, diante da dúvida gerada por divergência de competência entre Justiça Federal e Estadual e ausência de decisão definitiva na ação de imissão na posse.

A comunicação à OAB não se justifica na ausência de conduta abusiva ou desleal processualmente caracterizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fracionamento de pretensões decorrentes do mesmo fato jurídico configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

A condenação por litigância de má-fé e a comunicação à OAB exigem prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 330, III; 485, VI; 80; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Lei nº 9.514/97, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 77.792, Rel. Min. Rodrigues Alckmin, 1ª T, j. 1975; TJMT, Apelação nº 1002626-36.2021.8.11.0008, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 303516388, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado.

Por fim, determinou a expedição de ofício à OAB – Subseção de Rondonópolis, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à averiguação de infração disciplinar.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Sentença carece de fundamentação adequada;

2)

Preliminar:
Inexistência de análise do pedido de gratuidade da justiça;

3)

Ausência de abuso do direito de demandar;

4)

Ação de imissão na posse ajuizada em 2021 – Tramite na Justiça Federal devido reconvenção apresentada pelo réu – Retorno do processo para o juízo estadual;

5)

Direito à cobrança da taxa de ocupação - Art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849) (grifei).

Logo,
afasto
a preliminar apontada.

Ademais, a preliminar de inexistência de análise do pedido de gratuidade da justiça
não
merece prosperar. Observa-se que o benefício foi expressamente deferido na decisão lançada no ID 303516867, ressaltando-se que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Registre-se, ainda, que o magistrado sentenciante condenou a parte autora ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, não guardando tal condenação qualquer relação com a análise da gratuidade da justiça.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o autor ajuizou ação de imissão na posse (Processo nº 1008594-62.2021.8.11.0003) em janeiro de 2021, visando obter a posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, promovido pela Caixa Econômica Federal.

Relata que o processo foi remetido à Justiça Federal em razão da reconvenção apresentada pelo réu, sendo posteriormente devolvido à Justiça Estadual, sob o nº 1012223-05.2025.8.11.0003, após o reconhecimento da ilegitimidade da CEF, encontrando-se, desde 12/05/2025, em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

Narra que, em 19/05/2025, o recorrente ajuizou a presente ação de cobrança de taxa de ocupação, com fundamento no art. 37-A da Lei nº 9.514/97, que estabelece o pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% do valor do bem arrematado por mês, pelo fiduciante que permanece no imóvel após a consolidação da propriedade.

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado.

Por fim, determinou a expedição de ofício à OAB – Subseção de Rondonópolis, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à averiguação de infração disciplinar, nos seguintes termos:

(...)
Pois bem.
A parte autora utiliza de modo abusivo o direito de ação
, o qual não é absoluto e irrestrito.

Vale ressaltar que o ajuizamento de várias ações flagrantemente desnecessárias enseja o indevido aumento do acervo processual do Poder Judiciário de maneira a prejudicar os jurisdicionados
.

De tal modo, carece a parte de interesse processual uma vez que quando há fracionamento de pretensões em diversos processos, as quais decorrem todas de um mesmo direito violado, poderiam ter sido postuladas em uma única demanda.
(...)

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece
parcial
reparo
.

Consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa identificar e tratar das demandas consideradas fracionadas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo polo passivo e decorrentes da mesma relação jurídica, determinando-se a propositura de uma única ação.

Nesse contexto, assiste razão ao Juízo de origem quanto à extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que a ação de imissão na posse e a ação de cobrança de taxa de ocupação estão diretamente ligadas,
tendo em vista que o direito pleiteado tem origem no mesmo fato jurídico - a aquisição do imóvel em leilão e a permanência do antigo proprietário no bem
.

Com efeito, o fracionamento de demandas que poderiam ser propostas em um único processo configura falta de interesse processual, enquanto viola os princípios da economia e da eficiência processual, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário.

No caso em análise, o pedido de cobrança da taxa de ocupação
poderia (e deveria) ter sido formulado na ação de imissão na posse
, como pedido cumulado, evitando-se a multiplicidade de processos com a mesma causa de pedir remota.

De outro
norte
, “
o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e
configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito
, nos termos do art.
485
, inc.
VI
, do
CPC
” (TJMT - 1002626-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (grifei).

Ressalte-se, ainda, ser possível a suscitação de conflito negativo de competência na ação de imissão na posse, tendo em vista que tanto o juízo estadual quanto o federal declinaram da competência para o julgamento da causa, bem como pela inexistência, até o momento, de pronunciamento judicial nos autos nº 1012223-05.2025.8.11.0003.

Tal circunstância interferiria diretamente na presente ação, evidenciando a necessidade de que ambas as pretensões sejam
apreciadas no mesmo processo e submetidas à análise do mesmo juízo
.

Contudo, no que tange à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a sentença
merece reforma
.

Isso porque, embora configurado o fracionamento de demanda,
as peculiaridades do caso concreto afastam a caracterização de litigância de má-fé
. Destaca-se, nesse sentido, a controvérsia entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual quanto à competência para o julgamento da ação de imissão na posse, o que resultou em sua tramitação por diferentes juízos e sob diferentes numerações.

Outrossim, observa-se que ainda não houve qualquer deliberação judicial nos autos da referida ação possessória, o que possivelmente gerou insegurança jurídica ao recorrente quanto à viabilidade de formular o pedido de cobrança da taxa de ocupação naquele processo.

Assim, embora o fracionamento da demanda justifique a extinção do processo por ausência de interesse processual,
as circunstâncias específicas do caso afastam a caracterização de litigância de má-fé
,
não se evidenciando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para
afastar
a condenação por litigância de má-fé, bem como a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração disciplinar.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025